Tribunal: TJDFT
Processo: 0717908-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717908-75.2019.8.07.0007 RECORRENTE: VALDIR VICTOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PROVA ILÍCITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NILIDADE DA SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DOS DIÁLOGOS TELEFÔNICOS INTERCEPTADOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 2o, § 1o, DA LEI 12.850/2013. PROVIMENTO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA-BASE PARA APLICAR A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS PARA O DELITO, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVELMENTE AVALIADA. 1. A apresentação tardia das razões do apelo ministerial configura mera irregularidade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 2. Não se pode argumentar em nulidade decorrente de violação ao princípio da ampla defesa porque não oportunizada a celebração de acordo de colaboração premiada. A colaboração premiada prevista na Lei no 12.850/2013 não constitui um direito subjetivo do colaborador, porquanto apenas será celebrada se cumpridos todos os requisitos estipulados pela Lei, e se, após análise de conveniência e oportunidade da obtenção de novas informações pelo órgão investigador (eficácia objetiva da colaboração premiada), houver a conclusão de que as informações colhidas poderão ser úteis. Por consubstanciar negócio jurídico processual pressupõe voluntariedade de ambas as partes celebrantes, isto é, deve estar presente também a voluntariedade ministerial. 3. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o AI-QO-RG 791.292, assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 4. A ação controlada prevista no § 1o do artigo 8o da Lei no 12.850/2013 não necessita de autorização judicial. A comunicação prévia ao Poder Judiciário visa a proteger o trabalho investigativo de forma a afastar eventual crime de prevaricação ou infração administrativa por parte de agente público, o qual responderá por eventuais abusos que venha a cometer. Na espécie, as diligências investigatórias empreendidas pela polícia tiveram por base informações prestadas por denunciantes que conheciam os autores e suas práticas criminosas, e restaram confirmadas ao longo das investigações. 5. A juntada de documentos no curso da audiência é uma prática comum e encontra-se amparada pelas disposições do artigo 231 do Código de Processo Penal. Além disso, em sede de alegações finais a Defesa teve nova oportunidade de se manifestar acerca do documento juntado, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à parte. 6. A decretação da nulidade de ato processual requer prova inequívoca do prejuízo suportado pela parte em face do princípio pas de nullité sans grief, previsto no artigo 563, CPP (Jurisprudência em Teses 69, STJ), incumbindo o ônus da demonstração a quem alega. Em sede de direito processual penal, a alegação de prejuízo, necessariamente, deverá estar plasmada em violação aos princípios do devido processo legal, como o contraditório e a ampla defesa, porque têm as partes direito à prestação jurisdicional e não a um determinado resultado por elas perseguido. 7. Certas a materialidade e a responsabilidade dos apelantes, fartamente demonstradas nos autos a conduta dos réus, aclarado o modus operandi adotado e a distribuição de tarefas entre os envolvidos. 8. Distintos os objetos jurídicos tutelados no delito de organização criminosa, que protege a paz pública, e no crime de obstrução da justiça, que protege a administração da justiça, a demonstrar a autonomia e a relevância de cada uma das infrações penais. 9. Nada há que alterar na desfavorável avaliação das moduladoras, observadas as peculiaridades do caso concreto e as subjetivas do agente. 10. O aumento para cada circunstância judicial negativa deverá usualmente observar 1/8 (um oitavo) da pena média, isto é, a diferença entre as penas máxima e a mínima cominadas em abstrato para o delito. 11. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÕES DO MP E DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDAS. O recorrente aponta violação aos artigos 156, 315, §2o, 386, inciso VII, 387, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, 59 e 70, primeira parte, ambos do Código Penal, sustentando, em ligeira síntese, que o “princípio da persuasão racional das provas foi maculado”, porquanto, no seu entender, o acórdão combatido deixou de estabelecer a estabilidade e a permanência, necessária à caracterização da organização criminosa, tampouco teria demonstrado os elementos objetivos e subjetivos para o aperfeiçoamento do crime de receptação. Alega, assim, a insuficiência da prova carreada para os autos. Quanto à dosimetria da pena, argumenta que a turma julgadora, considerando a gravidade e as consequências dos crimes, estabeleceu a pena-base em patamar superior ao mínimo legal, louvando-se, porém, em elementos intrínsecos ao próprio tipo penal incriminador. Assevera, ainda, que estão presentes os requisitos para a incidência do concurso formal perfeito entre os delitos e pleiteia o redimensionamento da pena imposta. Colaciona julgados do STJ e do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 156, 315, §2o, 386, inciso VII, 387, incisos I e II, todos do CPP, 59 e 70, primeira parte, ambos do CP, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado acerca da materialidade e da autoria dos crimes imputados ao ora recorrente, bem assim, no que tange à primeira fase da dosimetria da pena para o crime de receptação e quanto ao afastamento do concurso formal, foi no sentido de que, verbis: “(...)No caso vertente, tenho que a prova testemunhal judicializada, aliada aos diálogos oriundos das interceptações telefônicas, são elementos de convicção idôneos para motivar os éditos repressivos, além de demonstrar a presença do vínculo estável e permanente entre os integrantes da organização criminosa, com estrutura hierarquizada e ordenada, para a prática de crimes contra o patrimônio (receptação qualificada); bem como a materialidade do crime de lavagem de dinheiro. Transcrevo os seguintes trechos da sentença objurgada, que analisou com proficiência o acervo probatório (...) 2.1 – Da organização criminosa (...) No caso dos autos, a prova oral colhida nas duas fases da persecução penal aliada ao conteúdo das interceptações telefônicas e das mensagens eletrônicas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos; bem como aos vídeos/áudios realizados pela PCDF durante diligências de campo e; aos diversos objetos/documentos apreendidos revela de forma segura o vínculo associativo entre os acusados IDÍLIO, JOSÉ COSTA, ANDRES ORTIZ, EVERALDO, RAPHAEL, BRASIL NIVALDO, LAÉRCIO, VALDIR, ROMÁRIO e outros indivíduos, alguns ainda não identificados. Portanto, preenchido o primeiro elemento do tipo (...) A estrutura da organização criminosa – ORCRIM restou delineada tanto pelo monitoramento telefônico autorizado por este Juízo nos autos de no 2019.07.1.003087-8 (49456546, 49456552, 49456557, 49456560, 49456579, 49456583 e 49456594), como pela prova oral colhida, de onde se constata a existência de grupo organizado voltado à prática de receptação qualificada, desmanche de veículos com supressão de sinal identificador para venda das peças automotivas, além de crimes tributários. (...) VALDIR VICTOR era um dos motoristas da ORCRIM, tendo trabalhado para Guilherme e para Idílio (...) A sentença detalha longamente as circunstâncias de cada apreensão assim como os elementos que comprovam o crime antecedente ao de receptação. As robustas provas constantes dos autos e compostas por depoimentos, relatórios, áudios, vídeos, interceptações não dão margem às objetivadas absolvição ou desclassificação. O dolo direto dos Apelantes pode ser extraído das circunstâncias que limitaram o fato e do próprio comportamento dos acusados, aceitável tão-somente naqueles imbuídos de consciência e vontade de incidirem em delito. De qualquer forma, cabe ressaltar que o tipo do artigo 180, § 1o, do Código Penal, admite o dolo eventual. No caso, tem-se que os veículos e/ou componentes de veículos de origem espúria foram adquiridos/recebidos, desmontados, transportados e revendidos pelos apelantes ou se destinavam a revenda, demonstrando que agiram no exercício da atividade comercial, ainda que clandestina ou irregular. (...) As consequências são desfavoráveis ao réu, na medida em que os bens receptados (veículos automotores) são de considerável valor, sendo notório que a venda ilícita desse tipo de bem seja completo ou desmontado acarreta uma cadeia de criminalidade que engloba desde a falsificação de documentos do veículo até a adulteração de placas e chassis, além de desmanche para venda das peças, revelando-se consequências desastrosas não só para a vítima, mas também para toda a sociedade. No caso, os veículos eram receptados com o propósito de desmanche com supressão dos sinais identificadores para vendas das peças dele retiradas” (...) Na hipótese em apreço, as infrações penais não foram advindas de uma só conduta, tendo os agentes praticado as infrações penais mediante desígnios autônomos, o que afasta a aplicação do concurso formal, devendo-se cumular as penas impostas” (ID 27955484). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1913453/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021). A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...). PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 241-A (DIVULGAR) E 241-B (ARMAZENAR), DA LEI 8.069/90. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. VALOR DO DIA-MULTA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE. SÚMULA 7/STJ. CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada. 2. No caso em tela, o magistrado indeferiu o pedido de produção de novas provas ao fundamento de que o novo laudo juntado aos autos apenas esclareceu ponto específico do laudo originário. Também ressaltou que a defesa sequer referiu o motivo e o objetivo do pedido de realização de novas provas. 3. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, porquanto o Tribunal Regional, analisando as provas dos autos, concluiu pela presença de elementos suficientes para o decreto condenatório. 4. Esta Corte possui entendimento no sentido de que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar a condenação, a absolvição e a desclassificação. Incidência da Súmula 7/STJ (ut, Aglnt no AREsp 1.247.259/RJ, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 24/5/2018). (...) (AgRg no REsp 1952883/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 3/11/2021) (g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS. SUBTRAÇÃO DE UMA CAMIONETE. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito, com base no prejuízo expressivo sofrido pela vítima, quando ultrapassa o normal à espécie. 2. Como o crime de roubo implica (sempre) a subtração de coisa móvel, o seu valor em principio integra o próprio tipo, não podendo ser tido como consequência negativa na composição da pena-base, mas os precedentes desta Corte Superior admitem a exasperação quando o valor da res furtiva é elevado. 3. As instâncias ordinárias consideraram negativas as consequências do crime porque o veículo subtraído (camionete Toyota, Modelo Bandeirantes, Placa HQM - 5653, ano 1988) não foi recuperado, o que se põe na linha dos precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1804218/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 9/8/2021) (g.n.). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL E DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Para a análise das teses recursais de absolvição por inexistência de prova de que o agravante tenha concorrido para a infração, e, ainda, de que não ficou configurado o concurso formal e o emprego de arma de fogo, mostra-se, no caso, imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula 7 desta Corte. 2. Nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1839769/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 7/6/2021) (g.n.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029